Tribunal: TJBA
Processo: 8104380-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104380-22.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PROTECAO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇA ILEGÍTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento tem por fato gerador a atividade de fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, segurança e ordem pública em razão da localização, instalação ou funcionamento de atividade no Município titular do crédito tributário (Art. 140 da Lei n.º 7.186/2006) 2. A ausência de baixa da inscrição no cadastro de contribuinte de TFF gera presunção juris tantum de efetiva atividade, podendo a parte executada fazer prova de que não houve a ocorrência do fato gerador. Comprovação, na espécie. Atividade no Município de Salvador inocorrente. Exigência de TFF indevida. 3. A presença ativa no cadastro municipal é irrelevante, se claramente demonstrado que não houve prestação de serviços, isto é, se o sujeito passivo comprova que não exerceu a atividade. 4- Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104380-22.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada PROTECAO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .